Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA NÃO VERIFICADO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA PENHORA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84/STJ. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PELO EMBARGANTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 872/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora de forma sucinta, bem analisadas as questões pertinentes ao reconhecimento da validade da alienação do bem anterior ao registro da penhora. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa. E também não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Embargos de terceiro, demanda de conhecimento, rito especial, visa a impedir ou a livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro. Tutelam a posse e determinados direitos reais de garantia. O pedido é possessório, objetivando a inibição ou o desfazimento de ilícita constrição.
3. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem, admitindo-se a oposição dos embargos de terceiro. Aplica-se o disposto na Súmula 84/STJ: "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".
4. Evidenciada a aquisição de direitos antes da realização da penhora, correta a sentença pela qual julgado procedente o pedido de desconstituição da constrição judicial.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (Tema 872). 5.1. No caso, apesar de não registrado o exercício dos direitos possessórios pelo embargante, os embargados, mesmo cientes da posse do bem pelo embargante, opuseram resistência à pretensão, insistindo na manutenção da penhora, razão por que devem ser tidos como corretamente definidos os ônus sucumbenciais em seu desfavor.
6. Recurso conhecido e não provido.